Tribunal: TJSP
Processo: 1003731-52.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e repetição de indébito. Negativa do autor em relação à celebração de determinados contratos. Existência de prova da liberação dos valores pactuados na conta corrente do apelante. Sentença mantida. Recurso desprovido.